Tribunal: TJDFT
Processo: 0725667-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PRIMEIRA DEMANDA SENTENCIADA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SÚMULA 235 DO STJ. APLICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A regra do art. 2o, parágrafo único, da Lei 7.347/1985 deve ser analisada em harmonia com o disposto no art. 55, § 1°, do CPC, de forma que os processos de ações conexas somente serão reunidos para decisão conjunta quando não houver sido proferida sentença em um deles.
2. Aplicação do enunciado da Súmula 235 do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a “conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Inexistência de prevenção do juízo suscitado para o processo e julgamento do processo de referência (ação civil por ato de improbidade administrativa).
4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.